Tribunal: TJPA
Processo: 0805986-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805986-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCKLIN SILVA LEMES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de estelionato, receptação, associação criminosa e uso de documento falso - art. 171; art. 180; art. 288; art. 298, todos do CP –
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – não pode ser conhecida na estreita via do habeas corpus a alegação de que não são idôneos os indícios de autoria em desfavor do réu, pois teriam decorrido da utilização de seus documentos por terceira pessoa, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com rito do
writ
-

2
) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – reiteração de questão já apreciada por esta E. Seção de Direito Penal nos autos do habeas corpus nº 0810982-44.2021.8.14.0000 -
3
) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA, CONFORME ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – DENEGADO – o descumprimento da obrigação de proceder a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva trata-se de mera irregularidade, não tendo o condão de per si ensejar a revogação da custódia, sem prejuízo que seja determinado ao juízo inquinado coator que proceda a necessária reapreciação acerca da permanência dos motivos que fundamentaram a restrição à liberdade do paciente -
4)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – reiteração de questão já apreciada por esta E. Seção de Direito Penal nos autos do habeas corpus nº 0810982-44.2021.8.14.0000 –
5)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – reiteração de questão já apreciada por esta E. Seção de Direito Penal nos autos do habeas corpus nº 0810982-44.2021.8.14.0000 –
6
) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA DEMORA NO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE – DENEGADO – Não caracterizada negligência do Poder Judiciário, uma vez que a autoridade inquinada coatora tem tomado todas as providências necessárias para o recambiamento do paciente, acautelado em outra unidade federativa -
7
) EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
HABEAS CORPUS CONCEDIDO A MICHAEL CHRISTOPHER SOUZA ABREU – IMPOSSIBILIDADE – ausência de identidade fática ou processual entre o paciente e réu indicado
– WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO,
PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINADO

AO JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

QUE PROCEDA A REAPRECIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA
–
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ricardo Augusto da Silva e Souza (OAB/PA nº 29.347), em favor de
FRANCKLIN SILVA LEMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 04 de setembro de 2021,
mediante representação da autoridade policial nos autos da operação “FOCO”, visando investigar a atuação de organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária em Belém e em Ananindeua, tendo sido o paciente e outros indivíduos indiciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inc. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, todos do CP (crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso contra diversas vítimas).

Alega, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que
não são idôneos os indícios de autoria em desfavor do réu, pois teriam decorrido da utilização de seus documentos por terceira pessoa,
o réu MICHAEL CRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU, o qual teria se atribuído falsamente a identidade do paciente.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de elementos concretos que respaldem a medida extrema, não restando demonstrado o
periculum libertatis
em relação ao coacto.

Suscita a ilegalidade da prisão em razão do descumprimento da determinação de revisão periódica da custódia, conforme art. 316, § único, do CPP.

Relata ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis que possibilitaria a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Pleiteia ainda a revogação da custódia em razão da demora no recambiamento do paciente ou ainda a extensão ao coacto dos efeitos do
habeas corpus
concedido a MICHAEL CHRISTOPHER SOUZA ABREU.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema ou substituída por medidas não restritivas da liberdade.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões do impetrante somente podem ser parcialmente conhecidas por esta E. Seção de Direito Penal, senão vejamos:

De início, deve-se ressaltar que
não pode ser conhecida a impetração
no que se refere à
ausência de fundamentação ao decreto prisional
expedido contra o paciente, bem como este fazer jus à
revogação da custódia em razão de seus bons predicados pessoais
ou
a
substituição da medida extrema por cautelares diversas
, uma vez que tais

argumentos ventilados pelo impetrante
já foram submetidos à análise da Seção de Direito Penal
desta Corte de Justiça,
ex-vi
Acórdão de ID - 8136188, nos autos do
habeas corpus
nº 0810982-44.2021.8.14.0000
, julgado em 14/02/2022,
sendo imperioso transcrever a respectiva ementa,
verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, TODOS DO CP – CRIMES DE DANO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE NO COMÉRCIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, PRATICADOS CONTRA INÚMERAS VÍTIMAS.
1)
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente mandamus. Não conhecimento.
2)
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Medida constritiva fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi utilizado pelo paciente, o qual, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, sendo uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, entre outras transações financeiras, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair inúmeros clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas operações bancárias estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de cometer diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado.
3)

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste obrigatoriedade da audiência de custódia quando a segregação cautelar decorre de prévia ordem judicial, pois prevista para as hipóteses

de prisão em flagrante, nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, do CNJ e art. 310, do CPP, destinando-se a
evitar eventuais arbitrariedades e ilegalidades dela decorrentes
,

não sendo essa a hipótese dos autos.
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS. Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas, pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional.
5)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro
mandamus
impetrado anteriormente e
m favor d
o
paciente
, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte, não merece ser conhecido o presente
writ
em relação a tais tópicos
,
ressaltando-se que a insurgência quanto aos argumentos em questão foi apresentada inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso ordinário em habeas corpus nº 160985–PA, que restou parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado, em 17/03/2022, pelo Exmo. Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK.

Em sequência, constata-se que também
não pode ser conhecida a impetração
em relação pleito de
revogação da custódia por negativa de autoria
, sob o argumento de que
não são idôneos os indícios de autoria em desfavor do réu
, pois teriam decorrido da utilização de seus documentos por terceira pessoa, revelando-se a análise de tal questão incompatível com a estreita via do habeas corpus por
demandar revolvimento de matéria fático-probatória
.

Na parte conhecida da impetração,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente
sob argumento de ilegalidade da custódia em razão da
não observância da determinação de revisão periódica
da necessidade de manutenção da prisão preventiva, devendo-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que
o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório
, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão.

O próprio Pretório Excelso, no julgamento do pedido de suspensão de liminar 1395 SP, sob a relatoria de seu presidente Min. Luiz Fux, firmou a tese de que
“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”, verbis:

STF:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019)
. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. O incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra medida liminar concedida nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, no qual se determinou a soltura de André Oliveira Macedo (“André do Rap”), líder da organização criminosa Primeira Comando da Capital (PCC). 3. O risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se patente, uma vez que (i) subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se de agente de altíssima periculosidade comprovada nos autos; (iii) há dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investigado compõe o alto nível hierárquico na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios à dignidade da jurisdição. 4. Ex positis, suspendem-se os efeitos da medida liminar proferida nos autos do HC 191.836, até o julgamento do respectivo writ pelo órgão colegiado competente, consectariamente determinando-se a imediata PRISÃO de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André do Rap”).
5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(STF - SL: 1395 SP, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 15/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Nesse sentido:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet.
4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
5. Agravo improvido.

(STF - HC: 195009 SP 0109985-14.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 592026 RS 2020/0152985-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Portanto, não pode ser concedida a ordem de liberação do paciente sob fundamento de mora na reanálise acerca da necessidade da custódia, devendo, entretanto,
de ofício, ser

determinado ao juízo inquinado coator que proceda a necessária reapreciação da permanência dos motivos ensejadores da custódia.

Também
não merece provimento
o pedido
revogação da custódia em razão da demora no recambiamento do paciente
, devendo-se ressaltar que, ainda que a deliberação a respeito da transferência do preso provisório ostente carga de decisão judicial, pois compete ao juiz o deferimento ou não do pedido, nos termos do art. 86, § 3º, da LEP, não há dúvida de o procedimento é também administrativo, em face dos seus efeitos, assim como por não ser possível a sua efetivação sem o respaldo dos departamentos de polícia das unidades da federação envolvidas, constatando-se, na hipótese, que a autoridade inquinada coatora tomou as providências necessárias para o recambiamento do paciente acautelado em outra unidade federativa,
não restando caracterizada qualquer negligência do Poder Judiciário que justifique a concessão da ordem pleiteada.

Nesse sentido:

TJDF
: HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO -
DEMORA NO RECAMBIAMENTO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO
- REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA - NECESSIDADE DE A PRISÃO SER PRESERVADA. Ainda que a deliberação a respeito da transferência do preso provisório ostente carga de decisão judicial, pois compete ao juiz o deferimento ou não do pedido, nos termos do art. 86, § 3º, da LEP, não há dúvida de o procedimento é também administrativo, em face dos seus efeitos, assim como por não ser possível a sua efetivação sem o respaldo dos departamentos de polícia das unidades da federação envolvidas. O excesso de prazo não conduz, necessariamente, ao desfazimento da prisão provisória, sobretudo quando as dificuldades operacionais do recambiamento não sejam imputáveis ao Poder Judiciário. Além disso, não se pode desassociar da decisão o fato de o paciente ter se mantido foragido por mais de seis anos e o seu histórico de reiteração delitiva, sendo imprescindível um juízo de ponderação entre a situação individual do segregado e o interesse da coletividade, em nome do qual foi decretada a prisão do paciente.

(TJ-DF 07180815220218070000 DF 0718081-52.2021.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TJMG
: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CORRUPÇÃO DE MENORES - DEMORA NO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE - DETERMINAÇÃO JÁ REALIZADA E REITERADA PELA AUTORIDADE COATORA - NEGLIGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA. - Não caracteriza negligência do Poder Judiciário quando a autoridade dita coatora tem tomado todas as providências necessárias para o recambiamento do paciente, acautelado em outra unidade federativa.

(TJ-MG - HC: 10000190603787000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 23/06/0019, Data de Publicação: 27/06/2019)

Por fim, pleiteou ainda o impetrante a
extensão ao paciente dos efeitos do
habeas corpus
concedido a MICHAEL CHRISTOPHER SOUZA ABREU
, o que se revela
completamente incabível
, em razão da
total ausência de identidade fática ou processual entre o paciente e réu indicado,
uma vez que a decisão cuja extensão foi pleiteada foi proferida em 24/03/2022 pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE,
relaxando a prisão de Dante Felippe Mucelli, Michael Christopher Smith Sousa Abreu e Antônio Lucas Almeida Rocha, presos em flagrante em 114/09/2021 pela prática dos ilícitos descritos no artigo 2º da Lei 12.850/13 e art. 304 do Código Penal, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva em 12/09/2021, tendo o referido juízo relaxado a custódia em razão do não oferecimento da denúncia ultrapassados mais de seis meses da prisão, situação que não é idêntica ao do paciente, preso sob imputação diversa e já tendo sido oferecida e recebida a denúncia em seu desfavor, estando o feito aguardando a citação dos denunciados, consoante informado pelo juízo coator.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
,
porém, de ofício,

determino ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que proceda a reapreciação da permanência dos motivos ensejadores da custódia,

nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, 03/06/2022